Tribunal: TJDFT
Processo: 0720570-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720570-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Grid Agente Autônomo de Investimento Ltda Agravado: Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais - ABIPEM D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Grid Agente Autônomo de Investimento Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0719697-88.2023.8.07.0001, assim redigida: “Retifiquem-se os registros de autuação, em ordem a observar o novo valor atribuído à causa (R$ 76.000,00). Recebo a emenda, consolidada em ID 158430771, para admitir o processamento do feito. Passo ao exame do pedido de tutela de urgência, liminarmente vindicada. Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer proposta por GRID AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO LTDA contra a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS – ABIPEM, partes qualificadas nos autos. Expõe a parte autora, em suma, que, tendo interesse em participar de evento promovido pela requerida (56a Congresso Nacional da ABIPEM), a se realizar no período de 14 a 16 de junho do ano corrente, não teria logrado êxito em efetivar a inscrição de seus sócios no sítio disponibilizado para tanto. Relata, em específico, que ao tentarem promover a sua inscrição na página do evento, os sócios da requerente estariam recebendo advertência no sentido de que a inscrição não poderia ser concluída, após indicarem o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ da autora, no formulário. Nesse contexto, afirma que teria contatado a requerida, a fim de dar solução à problemática, tendo esta quedado silente, até o momento. Acrescenta que, após encaminhar notificação extrajudicial com o intuito de que fossem liberadas as inscrições ou indicada a motivação da impossibilidade de sua efetivação, a associação demandada teria, injustificadamente, promovido o aumento da tarifa para a realização da inscrição, de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Postulou, com isso, logo em sede de tutela de urgência, a veiculação de comando judicial à requerida, bastante a viabilizar a inscrição de seus sócios no evento, mediante o pagamento da taxa de inscrição no valor inicialmente exigido. Instruiu a inicial com a documentação de ID 158200791 a ID 15820381. É o breve relato. Passo a deliberar sobre a providência liminarmente vindicada. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou ainda, o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, observo que, ao menos nesta sede provisória de apreciação, a parte autora logrou, em parte, demonstrar a presença de tais requisitos. Com efeito, os documentos colacionados em ID 158203801, ID 158203806, ID 158203809, ID 158203812 e ID 158203816 evidenciam que, mesmo após comunicação da autora à requerida acerca dos problemas relacionados à efetivação da inscrição de seus sócios no evento por esta promovido, não teria, em princípio, sido dada solução ao óbice, haja vista que não teriam, ainda, logrado em assegurar sua participação no evento, mediante inscrição. Nesse contexto, observo que não foi apresentada, aparentemente, motivação pela ré, para a não conclusão do processo de inscrição dos sócios da autora no evento, sobretudo relacionada a qualquer empecilho técnico ocorrido na página de inscrição do evento, haja vista que, conforme assevera categoricamente, a inscrição seria obstada apenas quando inserido o CNPJ da autora no formulário de inscrição. Por outro lado, havendo interesse da requerente em assegurar a participação dos seus sócios no evento, mediante o pagamento do preço estipulado, não há razão para eventual recusa da requerida em aderir a seu interesse, sobretudo porque isso representaria prática abusiva, expressamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (artigo 39, inciso IX). Evidencia-se, com isso, a probabilidade do direito vindicado, na medida em que demonstrada a impossibilidade de conclusão do processo de inscrição no evento pelos sócios da autora e a imotivada inércia da requerida em oferecer suporte, de modo a permitir a solução do imbróglio. O perigo de dano e o próprio risco ao resultado útil do processo também restaram, na espécie, suficientemente demonstrados, vez que o evento estaria marcado para ocorrer de 14 a 16 de junho de 2023, além do apontado prejuízo financeiro e à reputação da requerente que da ausência de participação dos seus sócios lhe resultaria. Por fim, observo que a medida vindicada se afigura reversível, na medida em que, não sendo o caso de acolhida da pretensão, em futuro juízo meritório, nada obsta a requerida de inviabilizar a obtenção de eventual proveito que da participação dos sócios no evento ser-lhe-ia exigido. Noutro giro, não há como acolher a pretensão voltada a assegurar a efetivação da inscrição dos sócios da requerente ao valor inicialmente arbitrado (R$ 8.000,00), em detrimento do valor atualmente exigido (R$ 50.000,00). Isso porque não há elementos nos autos a demonstrar a alegação autoral, no sentido de que o aumento súbito e expressivo do valor da inscrição teria como decorrência direta o recebimento da notificação extrajudicial, em espécie de ato de desforço emanado pela requerida em desfavor da requerente, com o fim de impedir a participação de seus sócios no evento, o que afasta, nesse ponto, a probabilidade do direito alegado. Entrementes, a ulterior modificação do valor a ser pago para a efetivação da inscrição é uma liberalidade da associação promotora do evento, que pode fazê-lo a qualquer tempo e à maneira que melhor lhe aprouver, de acordo com as regras do mercado (oferta e demanda). Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC, DEFIRO, EM PARTE, A TUTELA DE URGÊNCIA, para o fim específico de DETERMINAR à requerida que assegure a efetivação da inscrição dos sócios da autora no 56o Congresso Nacional da ABIPEM, no período definido para a realização das inscrições, mediante o pagamento do preço ofertado para a sua categoria de inscrição, sob pena de incorrer em multa que ora arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se, COM URGÊNCIA, a requerida ao imediato cumprimento desta ordem. Tendo em vista que a pauta de audiências do NUVIMEC - Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação deste TJDFT, em razão do elevado número de demandas, não permite que se designe a sessão conciliatória com razoável proximidade, circunstância que vem a prejudicar a celeridade na prestação jurisdicional, e, diante do próprio objeto da demanda, a evidenciar que a composição, no presente momento, seria bastante improvável, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC. Intime-se a autora, por sua advogada.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 158196932), em síntese, que a recorrida promoveu o reajuste do valor da inscrição para o 56o Congresso Nacional da ABIPEM como meio de retaliação em virtude da notificação extrajudicial encaminhada pela ora recorrente. Acrescenta que o apontado reajuste abusivo foi efetuado apenas na categoria de inscrição que se ajusta à recorrente, uma vez que os preços para as outras categorias foram preservados. Assim, conclui que deve ser assegurado o valor inicial da inscrição, que é de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Requer, portanto, a antecipação da recursal para que que lhe seja assegurada a inscrição para o 56o Congresso Nacional da ABIPEM, com o pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 47157715 e Id. 47157721). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão ora exercida pelo recorrente, que pretende ver assegurada sua inscrição em evento procedido pela recorrida, por meio do pagamento do primeiro valor fixado como tarifa de inscrição. A relação jurídica substancial envolve duas pessoas jurídicas. A recorrida presta serviço diretamente ao consumidor final por meio da produção e realização de evento (56a Congresso Nacional da ABIPEM). Nesse contexto a relação jurídica referida pode ser caracterizada como "de consumo", nos moldes dos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque as partes ajustam-se ao conceito de consumidor e fornecedor. As declarações de vontade expressas, ainda que em momento anterior à celebração do contrato, vinculam o fornecedor nas relações de consumo, nos termos do art. 48 do CDC, o que inclui o valor do preço do serviço colocado à disposição do consumidor. No caso em deslinde a recorrente deduziu pretensão que, em síntese, tem como causa de pedir o suposto impedimento, pela recorrida, de efetivação de inscrição no 56a Congresso Nacional da ABIPEM. Em acréscimo, alegou que o valor da inscrição foi majorado como meio de retaliação pelas medidas extrajudiciais e judiciais promovidas pela recorrente com o objetivo de ver assegurada a possibilidade de inscrição no evento referido. O Juízo singular deferiu, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela e determinou à recorrida que permitisse a inscrição da recorrente no evento em referência. No entanto, a decisão impugnada não incluiu, na ordem judicial, a necessidade de assegurar à recorrente o pagamento da tarifa de inscrição no montante pretendido. Com efeito, não é possível concluir, a partir dos fatos narrados e dos elementos de prova produzidos, por meio de cognição sumária, que o preço da inscrição teria sido, de fato, majorado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), como instrumento de retaliação direcionado especificamente à recorrente. É importante destacar que a tarifa atual da inscrição, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), é exigida de qualquer pessoa que pretenda se inscrever no evento e se ajuste à categoria de “outras instituições e/ou prestadores de serviços”, de acordo com o sítio eletrônico do Congresso referido[1]. Logo, não é possível concluir que o preço aludido foi direcionado apenas à recorrente. Ademais, a fixação do preço do serviço consiste em liberalidade do fornecedor. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 26 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] URL: https://eventos.inf.br/abipem/2023/56cn/inscricao.php, acesso aos 26 de maio de 2023.